Tribunal: TJMT
Processo: 1000172-55.2024.8.11.0048
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000172-55.2024.8.11.0048
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MUNICIPIO DE JUSCIMEIRA - CNPJ: 15.023.955/0001-31 (APELANTE), RAIMUNDO BRAGA DE LIMA - CPF: 318.000.251-49 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KEROLAYNE LORRAYNE CASTALDELI GUALBERTO - CPF: 037.212.081-45 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não se conhece do recurso em que as razões recursais não guardam correlação com a decisão recorrida

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000172-55.2024.8.11.0048

Classe CNJ:

460

Origem:

Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT

Recorrente(s):

Município de Juscimeira

Recorrida(s):

Raimundo Braga de Lima e

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 a 15/05/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

O presente recurso está tramitando, atualmente, na Turma Recursal dos Juizados Especiais, por força da decisão do
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 85560/2016
, em que o egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso atribuiu a competência para decidir esta matéria aos Juizados Especiais, despacho da Desembargadora Relatora que determinou a remessa à Turma Recursal.

Deve ser observado que ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

Trata-se de “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA”, visando o fornecimento do medicamento ABIRATERONA 250mg, (04 comprimidos VO ao dia, de forma contínua), conforme solicitação médica.

A sentença julgou procedente a ação, conforme parte dispositiva abaixo colacionada:

“3.1. Ante o exposto, nos termos do artigo 196, da Constituição Federal, c/c o artigo 2.o e artigo 6.o, inciso I, alínea “d”, da Lei n. 8.080/90, julgo PROCEDENTE a
AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
proposta por
RAIMUNDO BRAGA LIMA em face do MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA
e ESTADO DE MATO GROSSO, DETERMINANDO que o Estado de Mato Grosso (Secretaria Estadual de Saúde – MT) forneça assistência integral, providenciando o medicamento mencionado (ABIRATERNOA 250mg em quantidade o suficiente para a realização do tratamento por ao menos 01 (um) ano) e tudo que se fizer necessário para o restabelecimento de sua saúde, no prazo de 30 (trinta) dias, pena de bloqueio online nas contas do requerido, em caso de descumprimento. Determino ainda, que o Município de Juscimeira – MT proceda com o necessário para a entrega do medicamento ao, ou proceda deslocamento caso necessário.

3.2. Nos termos do Tema 1.002, pela sucumbência e já que devida, ficam as partes requeridas condenadas, solidariamente, no pagamento verba advocatícia, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2.o, do Código de Processo Civil, observando os dados bancários na petição inicial. Deixo de condenar os requeridos nas custas e despesas processuais, eis que isentos.”.

O Município de Juscimeira interpôs recurso inominado e, em suas razões recusais, alegou o seguinte:

“
Trata-se de OBRIGAÇÃO DE FAZER, em que a parte autora requereu realização cirúrgica de implante de estimulador cerebral profunda (DBS), em virtude de ser portador da doença de Parkinson (CID G 20) há 18 (dezoito) anos, em desfavor do Estado de Mato Grosso e deste ente municipal, bem como a fixação de honorários em benefício da Defensoria Pública
.

A sentença de ID 157068225 - Julgou procedente, condenando os requeridos, solidariamente, no pagamento verba advocatícia, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa.

O Município, contudo, discorda da referida sentença em relação a fixação de honorários, de forma solidária, vez que o Estado de Mato Grosso deveria suportar, de forma exclusiva, tal ônus, uma vez ser o responsável pelo adimplemento da obrigação, em virtude da complexidade da demanda, não tendo o Município de Juscimeira responsabilidade.”.

Assim, resta evidente que os fatos narrados nas razões recursais são totalmente dissociados da decisão ora recorrida, pois, a ação de obrigação de fazer pleiteada nos autos é para o fornecimento de medicamento e não realização de cirurgia, portanto, fundamentou suas razões em fato totalmente alheio aos autos.

Desta forma, o recurso interposto pelo Recorrente não demonstra os motivos que devem conduzir à reforma da sentença impugnada. Por tais motivos, não deve ser conhecido o presente recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade.

Nesse sentido eis o ensinamento doutrinaria a seguir transcrito:

"Haverá, pois, falta de interesse processual se, descrita determinada situação jurídica, a providência pleiteada não for adequada a essa situação.”

(Vicente Grecco Filho, Direito Processual Civil Brasileiro, 11a ed., São Paulo, Ed. Saraiva, 1995, n°14-2, p. 81).

No mesmo sentido são os entendimentos jurisprudenciais a seguir colacionados:

"
APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.

Recurso que deduz teses totalmente dissociadas do que foi julgado na r. sentença, inclusive deduzindo a reforma de temas que foram totalmente favoráveis às pretensões do Banco apelante. Não atendimento do disposto no art. 514, II, CPC. Recurso não conhecido"

(37a Câmara D. Privado, Apelação cível n° 990.10.114827-7, Rel. Des. Roberto Mac Cracken, j . 09.06.2010,).

"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DECLARATÓRIA.

Se as razões deduzidas no recurso não guardam correlação com o julgado recorrido, evidentemente não podem se prestar à sua reforma. Inteligência do art. 514, II do Código de Processo Civil. Recurso não conhecido
"

(26a Câmara D. Privado, Apelação cível n° 990.10.231668-8, Rel. Des. Felipe Ferreira, j . 30.06.2010)

"APELAÇÃO - COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS E INDENIZAÇÃO - RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO FUNDAMENTO DA SENTENÇA - INTELIGÊNCIA DO ART. 514, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO NÃO CONHECIDO"

(9a Câmara D. Privado, Apelação cível n° 994.09.373332-4, Rel. Des. Sérgio Gomes, j. 26.05.2010).

Ante o exposto
,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, por não guardar coerência com a decisão recorrida.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025